Tribunal: STF
Processo: Rcl 78191
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013135-45.2024.8.11.0000 e nos autos da Apelação nº 0022107-20.2009.8.11.004, por suposta violação ao entendimento firmado na Súmula 487 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "A Gleba Santo Expedito se originou do movimento de trabalhadores rurais que identificaram, no ano de 2001, uma área de terra devoluta no município de Claudia – MT. Esses trabalhadores rurais se associaram e, antes do registro da associação, já se denominavam como representados pela Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Sto. Expedito. 



    No mesmo ano (2001), a Associação de Trabalhadores fez requerimento da área objeto da lide ao Instituto de Terras de Mato Grosso, gerando um processo administrativo, no qual foi feito o estudo cadastral (doc.04 em anexo) que constatou que a Gleba Sto. Expedito é terra devoluta.



    Em 16/02/2004, foi fundada a Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Sto. Expedito e em 15/04/2004 foi formalizado o registro no CNPJ 06.199.881/0001-06. 



    (...)



    No ano de 2011, a Presidente da Associação Reclamada registrou Boletim de Ocorrência nª 2011.504267 delatando a turbação da posse que o beneficiado pelo acórdão reclamado com o acórdão Reclamado, Vilmar Gianchini, praticou para tentar impedir a conclusão dos trabalhos de georreferenciamentos da área, que havia sido medida e arrecadada, mas não havia sido feito o georreferenciada (vide doc. 10.4 em anexo).



    Até a presente data, não foi concretizada a formalização do assentamento, em decorrência de ações que são movidas contra a Reclamante, todas com fundamento em suposta aquisição de boa-fé. Entretanto, nenhum deles conseguiu demonstrar a posse anterior à da Reclamante, conforme demonstrado nos documentos supracitados.



    Contudo, durante o transcurso de mais de 20 anos, os trabalhadores rurais pertencentes à Associação Reclamante desenvolveram suas atividades, construíram suas casas, formaram pastagens e lavouras, conforme demonstram as fotos compiladas em arquivo em anexo (doc. 13 e 45 a 48 em anexo).



    Recentemente, foram proferidos dois acórdãos que contraria a Súmula 487 do STF, sendo um em sede de cognição sumária em sede de agravo de instrumento, Processo 1013135-45.2024.8.11.0000, e o outro em sede de recurso de apelação no Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004."



    Sustenta que "o acórdão Reclamado nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, Processo nº 1013135-452024.8.11.000, além de conter conteúdo jurídico teratológico com ofensa ao contraditório e ampla defesa, contraria a orientação do STF disposta na Súmula 487 do STF, porque deferiu posse com fundamento em domínio para a parte que não tem o melhor título" (eDOC 1, p. 18). 



    Aduz que "no Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004, em sede de recurso de apelação, o primeiro acórdão foi anulado por decisão liminar da Min. Carmen Lúcia, para que fosse proferido outro acórdão (Reclamação 64.643). O processo foi julgado novamente sendo proferido outro acórdão com fundamentos que contraria a Súmula 487 do STF, que também é objeto desta Reclamação, pois também teve como fundamento o domínio, pois fundamentado com base em documentos, como será demonstra o recorte do acórdão" (eDOC 1, p. 25).



    Salienta que "a parte beneficiada pelo acórdão reclamado, Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004, é a mesma beneficiada pelo acórdão reclamado no Processo 1013135-45.2024.8.11.0000, motivo pelo qual a presente ação foi movida conjuntamente" (eDOC 1, p. 28).



    Requer, liminarmente, "a suspensão dos efeitos do Acórdão 1013135-452024.8.11.000, em razão do andamento do procedimento de reintegração de posse" (eDOC 1, p. 46), e, no mérito:



    "IV - (...) seja julgada procedente a presente Reclamação, anulando o acórdão reclamado no Processo 1013135-452024.8.11.000 (agravo de instrumento) proferido em cognição sumária e que determinou a reintegração de posse, por violação da Súmula 487 do STF e pela iminente violação de direitos fundamentais.



    V – Seja julgada procedente a presente Reclamação, reformando o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004, com fundamento em contrariedade à Súmula 487 do STF, e por violação da coisa julgada, preclusão da matéria julgada em recurso de agravo de instrumento e por perda de objeto, ante a inexistência de resultado útil ao processo.



    VI – Seja julgada procedente a presente Reclamação para declarar extinta todos os processos que visam a reintegração de posse na ´Gleba Sto. Expedito, ante a impossibilidade jurídica de ser concedida reintegração de posse em imóvel afetado pelo Estado de Mato Grosso."



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 57.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2023)  



     



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente